Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ENFERMEIRA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO (LEI DISTRITAL 786/1994). DISPENSÁVEL O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA (EM PARTE). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso interposto pela requerente (enfermeira da SES/DF) contra sentença de improcedência dos pedidos de recebimento dos valores referentes ao auxílio alimentação no período de maio de 2013 (quando teria sido suprimido) a 26 de setembro de 2019 (data da reinclusão do benefício), bem como a reparação por danos morais. Aduz a recorrente que nesse lapso temporal (2013 a 2019) não acumulava cargo público (exoneração do cargo de enfermeira do Hospital das Forças Armadas em 06.06.2011, ato publicado em 27.6.2011).
II. Acolhida, em parte, a questão preliminar suscitada pelo Distrito Federal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação (art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 85 do STJ). Nesse passo, declarada a prescrição do direito à percepção de valores referentes ao período anterior a 20.05.2015, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 20.05.2020.
III. MÉRITO:
A. No caso concreto, a requerente é servidora pública (enfermeira) e ingressou nos quadros da administração pública do Distrito Federal em 03.11.2009, ocasião em que estava vigente a Lei Distrital 786/1994.
B. No enquadramento da Lei Distrital 786/1994, o recebimento do auxílio-alimentação é um direito subjetivo do servidor e, por isso, independe de requerimento administrativo prévio. Trata-se de benefício instituído por lei, de forma que a imposição, por portaria, de prévio requerimento pelo servidor “não detém força jurídica suficiente para afastar o direito subjetivo dos servidores que não formularam o requerimento” (TJDFT, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão no 712108, DJe 17.09.2013).
C. No caso que ora se apresenta, a servidora recebia o benefício desde novembro de 2009 e comprova que foi exonerada Hospital das Forças Armadas (HFA), a pedido, em 06.06.2011 (publicação em 27.6.2011 - Id 21775249), o que torna ilegítima a supressão das parcelas do benefício em maio de 2013, com fundamento na acumulação de cargo público no HFA (motivo determinante do indeferimento do pedido no procedimento administrativo instaurado em 26.9.2019). Portanto, não mais se trataria de situação fática subsumida ao artigo 112, inciso II da Lei Complementar Distrital 840/2011.
D. Nesse quadro fático-jurídico, impositiva a condenação do Distrito Federal ao pagamento os valores referentes ao auxílio alimentação no período de 20.5.2015 a 25.9.2019 (data da reinclusão do benefício – Id 21775249- p.4), corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora a partir da citação.
E. De outro giro, em que pese a indevida supressão de valores, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito (supressão em 2013 e ajuizamento da ação somente em 2020), de sorte que a situação vivenciada pela recorrente não supera os limites do mero dissabor a descaracterizar dano moral passível de compensação, sobretudo por falta de comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
IV. Recurso conhecido. Acolhida, em parte, a prejudicial de mérito (prescrição) arguida em contrarrazões. No mérito,parcialmente provido nos termos do item “III.D” da ementa. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).